Tribunal: TJDFT
Processo: 0750780-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. TEMA 810/STF. EC 113/2021. TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ente federativo contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, afastou preliminares de prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, determinou remessa à Contadoria para apuração do valor exequendo segundo critérios de correção e juros (IPCA-E e poupança até 08/12/2021; SELIC a partir de 09/12/2021) e, em embargos de declaração parcialmente acolhidos, fixou honorários em favor do executado em 10% sobre o proveito econômico obtido
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve ser suspenso por prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por suposta afronta ao Tema 864/STF (RE no 905.357/RR) e por alegada ausência de dotação orçamentária/autorizações orçamentárias; (iii) determinar quais critérios de atualização do débito devem ser aplicados após a EC no 113/2021, especialmente quanto à incidência da SELIC e vedação de cumulação; e (iv) examinar se há excesso de execução e se a Resolução CNJ no 303/2019 (art. 22, § 1o) afeta a metodologia de cálculo, à vista de ADI pendente de julgamento no STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória invocada como prejudicial externa não conta com tutela de urgência deferida para suspender a eficácia do acórdão rescindendo, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária ao sobrestamento do cumprimento de sentença..
4. O título executivo judicial foi formado em ação coletiva com decisão de mérito transitada em julgado, e a suspensão do cumprimento sem provimento suspensivo específico compromete a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica.
5. O Tema 864/STF (RE no 905.357/RR) incide sobre revisão geral anual de remuneração, não se aplicando a reajuste previsto em lei específica de aumento escalonado; a ADI 7391 AgR reconhece a distinção temática e indica que insuficiência orçamentária futura não implica, por si, inconstitucionalidade do reajuste.
6. A atualização de débitos fazendários observa o Tema 810/STF (RE 870.947/SE) quanto ao regime anterior e, após 09/12/2021, aplica-se o art. 3o da EC no 113/2021, com incidência única da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros encargos.
7. A incidência da SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado apurado até 08/12/2021 não caracteriza bis in idem, por decorrer de alteração constitucional superveniente e por se harmonizar com a metodologia adotada em precedentes do tribunal local e com a Resolução CNJ no 303/2019.
8. A pendência de julgamento de ADI no STF, sem decisão suspensiva indicada, não justifica a suspensão do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. ajuizamento de ação rescisória sem concessão de tutela suspensiva não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. O Tema 864/STF não se aplica a lei específica que concede reajuste remuneratório escalonado, distinguindo-se da revisão geral anual. 3.A alegação de coisa julgada inconstitucional não pode ser rediscutida em objeção à executividade sem prévia desconstituição do título pela via própria. 4. A partir de 09/12/2021, a atualização de débito fazendário deve observar a EC no 113/2021, com aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada a cumulação com juros e correção, admitida a incidência sobre o montante consolidado até 08/12/2021.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 2o, 995, parágrafo único, 1.007, § 1o, 1.019, I, e 969; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F (red. Lei no 11.960/2009); EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024 (pub. 14.05.2024); STF, RE 242740, Rel. Min. Moreira Alves, 1a Turma, j. 20.03.2001 (pub. 18.05.2001); TJDFT, Acórdão 1601628, AGI 0719336-93.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27.07.2022 (pub. 24.08.2022); TJDFT, AGI 0718835-57.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03.08.2022 (pub. 22.08.2022); TJDFT, Acórdão 1646957, Proc. 0710114-62.2022.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07.12.2022 (pub. 22.12.2022); TJDFT, Acórdão 1636406, AGI 0725247-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.11.2022 (pub. 18.11.2022); TJDFT, Acórdão 1629430, AGI 0711605-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 13.10.2022 (pub. 27.10.2022); TJDFT, Acórdão 1932914, AGI 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024 (pub. 23.10.2024)